Tribunal: TJSP
Processo: 1001839-12.2016.8.26.0025
Classe: Embargos / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si inconciliáveis e não em relação a outras prestigiosas decisões ainda que desta mesma C. Câmara - efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si inconciliáveis e não em relação a outras prestigiosas decisões ainda que desta mesma C. Câmara - efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.